Tribunal: TJSP
Processo: 1508093-48.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu que confessou os fatos quando ouvido formalmente perante a autoridade policial.
2. Réu que ingressou no posto de combustíveis e, fazendo uso do que aparentava ser uma arma de fogo, abordou o frentista e anunciou o roubo. Subtração da aliança da vítima e do dinheiro pertencente ao posto de combustíveis. Fatos que foram comunicados à Polícia Militar e registrados na delegacia. Acusado que foi abordado e detido pelos policiais em sua residência, oportunidade em que, indagado sobre os fatos, admitiu ter praticado o roubo. Réu que ratificou a confissão perante a autoridade policial, em seu interrogatório. Vítima que compareceu à delegacia e não teve dúvidas em apontar o réu como o autor dos fatos. Ofendido que, antes de proceder ao reconhecimento, descreveu as características físicas da pessoa a ser reconhecida. Muito embora não tenham sido perfiladas ao lado do acusado outras pessoas que com ele guardassem semelhança, não se pode olvidar que já era ele conhecido em razão de outro roubo praticado no mesmo posto de combustíveis dias antes. Espaço de tempo decorrido entre a data dos fatos e a audiência de instrução (dois anos) que não permitiu que à vítima tivesse certeza em apontar o réu como o autor do crime.
3. Dosimetria. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Causas de aumento ou diminuição de pena. Inexistentes. Concurso formal de crimes. Exasperação em 1/6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência do réu, permite a fixação do regime prisional mais gravoso.
4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Réu reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.